Tribunal: CARF
Processo: 10880.955517/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955517/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
VERALLIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do valor e da origem do direito
creditório informado no PER/DCOMP, mas sem homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com
o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência
da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento parcial para reconhecer o erro de fato na indicação do
direito creditório constante do PER/DCOMP 24392.09652.290711.1.3.04-3684, passando a ser
considerado o valor de R$ 380.235,60 relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010 e não o valor do Darf recolhido em 30.06.2011 sob o código 2362, devendo os autos ser
restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório e
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso,
homologar as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955517/2015-18
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 104/126) interposto em face do v. acórdão
de fls. 85/95, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 02/11, aviada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária – DERAT SP às fls. 78, que, considerando a inexistência de crédito,
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 24392.09652.290711.1.3.04-3684.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 101/112):
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 2/11) em face da emissão de
Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente do pagamento
indevido ou maior declarado na DCOMP no 24392.09652.290711.1.3.04-3684 (fls. 71/77). O
contribuinte pretendeu compensar o débito referente a estimativa de junho de 2011, utilizando-
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

se do crédito de pagamento indevido de IRPJ presente no DARF de código 2362, de valor
original de R$ 380.235,60, referente ao período de apuração de maio de 2011, cujo crédito
representaria idêntico valor.
Por meio do DD eletrônico (fls. 78) não foi reconhecido o direito creditório para
compensar o débito constante na DCOMP, referente a estimativa de junho de 2011. A razão do
não reconhecimento é a falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, passível de
ser utilizando em compensação, conforme quadro 3 do Despacho Decisório (DD) reproduzido
a seguir:
(...)
Cientificada em 16/12/2015 (fls. 80), a interessada em 15/01/2016 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do direito creditório.
Esclarece a empresa que cometeu equívocos na entrega de Dcomp que representavam
o aproveitamento do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do Ano calendário (AC) 2010.
Este seria o crédito que extinguiria a estimativa de maio de 2011, resultando em pagamento
indevido o DARF objeto de crédito tratado no presente processo. Tais erros culminaram com o
cancelamento da Dcomp que reapresentava o crédito de saldo negativo.
Para melhor entendimento reproduz-se a seqüência de equívocos conforme relatado na
manifestação de inconformidade:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

No relato acima, entendendo que tem direito ao crédito referente ao saldo negativo de
2010, requer, com base no princípio da verdade material e na documentação apresentada, que
lhe seja concedido de ofício a retificação da Dcomp objeto do presente processo, de pagamento
indevido para saldo negativo. Em outras palavras postula a retificação quanto ao tipo de crédito
erroneamente informado, pois a embora tal equívoco tenha sido cometido o crédito de R$
380.235,60 subsiste.
Por fim reitera seja acolhida a presente manifestação e julgado improcedente o DD,
reconhecendo-se o crédito informado e autorizando desta forma a compensação integral
pretendida.
Postula ainda pela posterior apresentação de qualquer prova em direito admitida para
comprovar a existência, suficiência e idoneidade do crédito requerido.

4.A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 houve
por bem julgar improcedente a MI em decisão da qual se extraem os seguintes excertos:
Retificação de DComp
Sustenta a contribuinte o cometimento de erros formais na entrega de declarações de
compensação e em pedidos de cancelamentos de declarações já entregues. Entre os erros
cometidos, já reproduzidos no relatório, houve o cancelamento de Dcomp que postulava o
saldo negativo de 2010, cujo crédito destinava-se a extinguir a estimativa de maio de 2011.
Devido a outro lapso, recolheu, em duplicidade, guia DARF do mesmo período de
apuração (maio de 2011), de valor que ora entende como crédito. Tal DARF foi destinado a
extinguir, através da Dcomp que ora se analisa, a estimativa de junho de 2011.
Assim postula que de ofício se retifique o crédito de pagamento indevido decorrente
do DARF pago em duplicidade, para saldo negativo referente ao período do AC2010. Tal como
teria sido levado a efeito através da Dcomp no 27775.756.140213.1.7.02-1200, pela RFB não
admitida. Esta Dcomp teria finalidade de reconhecer o crédito de R$ 380.235,60 destinado a
compensar o débito de junho de 2011.
O pedido do contribuinte não pode ser aceito.
De pronto, depreende-se da narrativa da contribuinte na manifestação de
inconformidade, que ela pretende nesse momento a alteração do tipo de crédito informado no
PER/DCOMP, de pagamento indevido/a maior para saldo negativo do IRPJ.
A natureza do crédito que a contribuinte requer agora que seja reconhecido (saldo
negativo do IRPJ) obedece a requisitos legais diversos daquele decorrente simplesmente de
pagamento indevido ou a maior, uma vez que o saldo negativo do IRPJ deve ser apurado nas
condições estabelecidas pela Lei 9.430, de 1996, em especial seu art. 6o1.
Consequentemente, visto que a manifestação de inconformidade versa tão somente
sobre a alteração do tipo de crédito, deve então esta manifestação ser tratada, na sua essência,
como pedido de retificação do PER/DCOMP.
Neste ponto, cumpre averiguar o rito do procedimento de retificação de declarações de
compensação.
O instituto da compensação tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170 ambos da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), tendo a Lei no 9.430,
de 1996, no art. 74, parágrafo 142, deixado a critério da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB a competência para disciplinar os procedimentos da compensação.
E assim o fez a IN RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012, disciplinando, à época dos
fatos, os procedimentos de retificação do PER/DCOMP em seus art.87 a 92 e 115, transcritos a
seguir:
(...)
Decorre das disposições acima, em especial os art. 88, 89 e 107, que, pelo fato de já
ter sido proferido Despacho Decisório pela autoridade competente, fica vedada a retificação da
declaração de compensação por parte da contribuinte.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

A alternativa que resta, a retificação mediante ato de ofício, fundado em erro de
fato/inexatidões materiais, entretanto, não é da competência desta DRJ, visto que a Portaria no
403, de 09 de outubro de 2017, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, determina que a autoridade da DRF de jurisdição do contribuinte é o
órgão incumbido de tal apreciação, conforme as disposições dos arts. 272 e 286, abaixo
transcritos:
(...)
À luz das considerações acima, portanto, falece competência à DRJ para, mediante
revisão de ofício, proceder ao exame de eventuais inexatidões materiais no PER/DCOMP de
que se trata, aliás, a manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constitui meio adequado para veicular
retificação da DCOMP mediante revisão de ofício.
Erro Material - Inexistência
Em que pese não ser de competência desta DRJ, cabe algumas considerações sobre o
pedido de retificação face a análise feita das Dcomp entregues bem como da documentação
carreada aos autos:
Reafirme-se que outro resultado não poderia ter tido o despacho decisório em tela
senão a não homologação da compensação declarada, haja vista a inexistência do crédito
declarado de pagamento indevido/a maior.
Isto porque em embora o contribuinte ter informado ter cometido erro quando do
pedido de cancelamento realizado (Pedido de Cancelamento no
23960.10550.090113.1.8.02.3096), que teria impossibilitado a análise de seu saldo negativo de
2010, tal afirmação não corresponde aos fatos.
Com base em informações colhidas junto ao Sistema SCC – Sistema de Controle de
Créditos e na documentação entregue construiu-se a tabela abaixo, que representa a ordem
cronológica de apresentação das declarações, cujo demonstrativo de crédito foi lançado
erroneamente como sendo detalhado na Dcomp no 01865.66769.310511.1.3.02-8795:

Ocorre que tal informação presente na Dcomp no 15551.76904.300611.1.3.02-8532,
conforme fls. 42, e abaixo reproduzido não poderia prosperar:

Isto porque o contribuinte já havia entregado em 03 de março de 2011 a Dcomp no
34439.40411.030311.1.3.02-0493, onde detalhava o crédito decorrente do saldo negativo do
AC2010. Assim qualquer Dcomp que fizesse referência a este crédito tinha que mencionar esta
Dcomp como inicial, isto porque somente pode haver uma família de Dcomp aproveitando o
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

crédito do mesmo saldo negativo, já que o crédito é único e indivisível. Veja-se como estava
constituída a família desta Dcomp a partir do extrato retirado do sistema SCC:

Depurando-se as retificações/cancelamentos e restando apenas Dcomp válidas temos
que o controle/utilização do saldo negativo do AC2010 está assim representado:

A
Dcomp
no
25835.90791.060712.1.7.02-4501
encontra-se
em
discussão
administrativa no Processo no 10880.902921/2015-99.
Assim o fato de o contribuinte ter cancelado a Dcomp no 1551.76904.300611.1.3.02-
8532, através do pedido de cancelamento expresso na Dcomp no 23960.10550.090113.1.8.02-
3096, não chega a ser um despropósito. Naquele momento, embora não sendo a melhor, seria
uma solução viável, já que havia uma referencia errônea quanto ao detalhamento do crédito do
saldo negativo de 2010. Recorde-se que desde de 30/06/2011 a estimativa de maio de 2011
estava paga pelo DARF que ora se analisa, não sendo mais necessária a manutenção da Dcomp
no 1551.76904.300611.1.3.02-8532, que compensava a mesma estimativa. Por esta razão não
se pode argüir o cometimento de erro material, quando esta era uma das soluções disponíveis.
Estas são as razões pelas quais não há reparo a se fazer a emissão do DD em
09/12/2015, porquanto naquela oportunidade já estava o pagamento da estimativa maio de
2011 extinguindo o próprio período de apuração, já que a Dcomp 1551.76904.300611.1.3.02-
8532 encontrava-se cancelada.
Querer agora transformar pagamento indevido em saldo negativo, através de
retificação de ofício, inserindo a presente Dcomp em família de Dcomp já existente, cujo
crédito analisado, já possui despacho decisório emitido, não pode de ser aceito, consoante o art
93 da IN no 1.300 já destacado.

5.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário (fls. 104/126) onde
renova e reforça os argumentos que foram objeto da MI de fls. 02/11.
6.É o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação não foi homologada, uma
vez que o direito creditório não foi reconhecido.
9.No item 3 do seu recurso voluntário, a Recorrente expõe a seguinte sucessão de
eventos que justificariam a reforma da r. decisão recorrida:
(i). Em 30.06.2011, a Recorrente apresentou o PER/DCOMP n.°
15551.76904.300611.1.3.02-8532, que apontava como tipo de crédito
“saldo negativo de IRPJ” relativo ao ano-calendário de 2010, para
compensação, da estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011 (fls.
39/44);
(ii). Em 20.07.2011, esta declaração foi retificada pelo PER/DCOMP n.°
16360.47506.200711.1.7.02-4968, a fim de corrigir o valor da estimativa
mensal de IRPJ de maio de 2011, então compensada (fls. 45/50);
(iii). Em 29.07.2011, a Recorrente se deu conta que, por um lapso, em
30.06.2011 havia quitado mediante DARF, a estimativa de IRPJ de maio
de 2011 já compensada;
(iv).
Por

esta

razão,
transmitiu

a

PER/DCOMP

n.°
24392.09652.290711.1.3.04-3684 (objeto do presente procedimento), a
fim de reaver o valor indevidamente recolhido (fls. 32/38);
(v). Em 06.07.2012, apresentou um segundo PER/DCOMP Retificador
atinente ao crédito de “saldo negativo de IRPJ” relativo ao ano-
calendário de 2010, registrado sob n.° 28140.64626.060712.1.7.02-6193,
agora com a finalidade de corrigir o valor do próprio saldo negativo. (fls.
51/56)
(vi). Infelizmente, por um novo e fatídico engano, em 09.01.2013, a
Recorrente
promoveu
o
cancelamento
da
PER/DCOMP
n.°
15551.76904.300611.1.3.02-8532, referente ao “saldo negativo de IRPJ”
e que compensava a estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011 (fls.
57/59);
(vii). Constatado este equívoco, tentou a Recorrente anular os efeitos deste
cancelamento mediante transmissão de uma nova PER/DCOMP
Retificadora
em
14.02.2013,
registrada
sob
n.°
22775.75651.140213.1.7.02-1200, que restou inadmitida pela RFB (fls.
60/65);
(viii). Consequentemente, devido ao equívoco de natureza formal cometido
ao promover o cancelamento de sua PER/DCOMP de “saldo negativo de
IRPJ” que compensava estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011, o
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

pagamento indevidamente efetuado para sua quitação tornou-se devido,
ocorrendo sua alocação pela Receita Federal do Brasil;
(ix). Contudo, não se observou que, por via reflexa, a despeito do agora
inexistente crédito a compensar a título de “pagamento indevido ou a
maior”, fato é que a Recorrente se tornou novamente detentora de direito
creditório a título de “saldo negativo de IRPJ” do ano de 2010.
10.A possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de
despacho decisório, como sustenta a Recorrente, pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a
edição da Súmula CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

11.No caso dos autos, percebe-se que o débito objeto do PER/DCOMP
15551.76904.300611.1.3.02-8532 consistia na estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011
(código da receita 2362) no importe de R$ 794.711,14 (fls. 44):

12.Posteriormente, o valor do débito da estimativa mensal de IRPJ de maio de
2011 foi retificado pelo PER/DCOMP 16360.47506.200711.1.7.02-4968, para o valor de R$
388.624,93 (fls. 49):

13.Antes do DD exarado em 09.12.2015, ou seja, antes da atividade
administrativa homologatória vir a ser exercida, a Recorrente procedeu à liquidação da
estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011 (código da receita 2362) mediante pagamento
realizado em 30.06.2011 via DARF, no importe de R$ 380.235,60 (fls. 36):
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

14.Já em 09.01.2013, a Recorrente procedeu ao cancelamento do PER/DCOMP no
15551.76904.300611.1.3.02-8532 (fls. 58/59):

15.Portanto, verifica-se que o valor que constitui o direito creditório reclamado no
PER/DCOMP no 24392.09652.290711.1.3.04-3684, no montante de R$ 380.235,60, objeto do
presente processo, era inexistente por ocasião da respectiva transmissão, já que serviu para
extinguir parcialmente o crédito tributário consistente na estimativa mensal de IRPJ de maio de
2011 (código da receita 2362), no valor total de R$ 388.624,93.
16.A propósito, no que toca à compensação, o § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, é de meridiana clareza ao dispor que “A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”
(original sem grifo).
17.Vale dizer, a compensação e a correspondente extinção do crédito tributário
somente se aperfeiçoam com o ato homologatório, de modo que, quando o PER/DCOMP no
15551.76904.300611.1.3.02-8532 foi transmitido em 30.06.2011, via do qual a Recorrente
pretendia compensar o mesmo débito da estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011 com saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2010 (fls. 40/44), já não havia débito a ser compensado,
uma vez que já extinto pelo mesmo pagamento que foi indicado como crédito no PER/DCOMP
no 24392.09652.290711.1.3.04-3684.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

18.Ademais, ainda que se pudesse cogitar que a concomitância entre os momentos
em que foi solicitada a compensação e realizado o pagamento via DARF do mesmo débito
(30.06.2011) seria apta a atrair a preferência do ato de compensação, este último, a despeito de
eventual erro, foi objeto de pedido cancelamento, não deixando qualquer dúvida a respeito da
extinção do débito pela modalidade do pagamento.
19.Nessa situação, em casos em que o crédito tributário esteja extinto, não se
viabiliza a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou a compensação, mesmo
em decorrência de erro de fato, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, assim
ementado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
(...)
(original sem grifo)

20.De outra parte, em que pese não ser factível o reconhecimento de erro de fato em
relação à existência do direito creditório decorrente do pagamento de R$ 380.235,60, realizado em
30.06.2011 por meio de DARF, é possível reconhecê-lo para se admitir, em seu lugar, o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, que foi indicado no PER/DCOMP
15551.76904.300611.1.3.02-8532, mas que, por erro, foi posteriormente cancelado.
21.Com efeito, salta a toda evidência que, ao fim e ao cabo, a Recorrente é,
ressalvadas verificações posteriores, detentora de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010, que não foi aproveitado na compensação em questão em virtude do festival de erros por ela
cometidos no preenchimento e até mesmo cancelamento de DCOMP. Consulte-se, a propósito, as
informações constantes da ficha 12A da respectiva DIPJ (fls. 129):

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955517/2015-18

22.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
23.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer
o erro de fato na indicação do direito creditório constante do PER/DCOMP
24392.09652.290711.1.3.04-3684, para que passe a ser considerado o valor de R$ 380.235,60
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, ao invés do mesmo valor
originado no Darf recolhido em 30.06.2011 sob o código 2362, como constou, devendo os autos
ser restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório e
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso,
homologar as respectivas compensações, iniciando-se a partir daí novo rito procedimental nos
termos do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 146
DF CARF MF
Original